Tribunal: TJSP
Processo: 1001177-50.2019.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Apelação Cível. Ação revisional. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Análise incidental do pedido de parcelamento. Inteligência do artigo 101, § 1o, do novo Código de Processo Civil. Concessão de oportunidade para a prova da impossibilidade do recolhimento integral. Pedido de concessão de prazo para o recolhimento integral. Concessão do prazo legal para recolhimento do preparo.

Ementa:
Apelação Cível. Ação revisional. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Análise incidental do pedido de parcelamento. Inteligência do artigo 101, § 1o, do novo Código de Processo Civil. Concessão de oportunidade para a prova da impossibilidade do recolhimento integral. Pedido de concessão de prazo para o recolhimento integral. Concessão do prazo legal para recolhimento do preparo. Pedido de prorrogação de prazo. Petição protocolizada fora do prazo concedido. Inexistência de comprovação de justo motivo para a prorrogação. Ausência de recolhimento. Deserção reconhecida. Recurso não conhecido.